Tribunal: STF
Processo: HC 220702
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA APONTADA COMO ATO COATOR. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. Agravo regimental improvido.” (eDOC.10)



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva por ausência de adequada fundamentação, não preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, violação ao princípio da presunção de inocência e afronta à SV 11.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinárioprevisto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei).



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitirwrit substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escor-reito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho do apontado ato coator: 



    “”A Terceira Seção desta Corte Superior, na linha do preceituado na Súmula 691/STF, entende não ser cabível habeas corpus contra decisão de Relator que indefere medida liminar em ação de igual natureza ou que não conhece do writ impetrado nos Tribunais de segundo grau, salvo nas hipóteses em que houver manifesta teratologia ou ilegalidade evidente. No presente caso, não vislumbro flagrante ilegalidade apta a superar a Súmula 691/STF, haja vista a menção à apreensão 1.400 kg de maconha em tráfico interestadual.”



    Efetivamente, a prisão preventiva, in casu, foi concretamente motivada nos seguintes termos:



    “No presente caso, atesta-se a presença do fumus comissi delicti pela prisão em flagrante dos custodiados, com a apreensão de 1400kg. de maconha, nos termos do laudo prévio e do auto de apreensão em anexo, bem como, pelas declarações prestadas em sede policial.



    O periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção dos acusados em liberdade, está igualmente presente: trata-se de crime grave, em que os custodiados traziam consigo quantidade considerável de droga para venda. Consta do auto de prisão em flagrante que policiais rodoviários federais e policiais civis tentaram realizar a abordagem de veículos que trafegavam juntos, em comboio, na Rodovia BR-040 após informações sobre a carga de grande quantidade de entorpecentes. Os veículos empreenderam fuga e houve perseguição. Em seguida, os ocupantes de um dos veículos obedeceram à ordem de parada e foram abordados os custodiados Thiago e Carlos Vinícius. Também foi abordado outro veículo em que estavam os custodiados David e Gabriel, após intensa perseguição e disparos nos pneus. No veículo ocupado por David e Gabriel foi foram apreendidas as drogas, tendo sido confirmado que o grupo se conhecia.



    A gravidade da conduta é extremamente acentuada, considerando-se a expressiva quantidade de drogas apreendidas, capaz de abastecer por largo espaço de tempo as comunidades do Rio de Janeiro.



    Além disso, a conduta demonstra a verdadeira preparação para o transporte das drogas, considerando-se que houve a contribuição de veículos que funcionaram como batedores, garantindo a segurança da carga. 



    Portanto, o auto de apreensão indica as drogas apreendidas em poder dos custodiados (1400kg. de maconha). Além disso, as circunstâncias narradas pelos policiais indicam que os presos estavam exercendo o tráfico de drogas na localidade em comunhão de ações e desígnios” (eDOC.12)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 06 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente